Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO COM EXATA INDIVIDUAÇÃO DOS SUJEITOS CAUSADORES DO ATO LESIVO AO ERÁRIO E DO DÉBITO QUE LHES DEVEM SER IMPUTADOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 516, II, DO CPC. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Provimento Geral da Corregedoria estabelece, em seu art. 137, § 3o, II, a inexistência de prevenção do juízo prolator da sentença em relação aos pedidos individuais de cumprimento de sentença oriundos de ações coletivas.
2. Todavia, considerando que, no caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação popular, mas o título executivo judicial fora prolatado com exata individuação dos sujeitos causadores do ato lesivo ao erário e do débito que lhes devem ser imputados, como forma de reparação do dano, afastando-se, assim, a generalidade normalmente existente nos títulos executivos oriundos de ações coletivas, impõe-se a aplicação do previsto no art. 516, II, do CPC, para considerar o juízo prolator da sentença o competente para seu respectivo cumprimento.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.